Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-19.2022.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001407-19.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RESTAURANTE DONATELLO LTDA - CNPJ: 33.925.180/0001-71 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA DECRETADA POR AUSÊNCIA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto por RESTAURANTE DONATELLO LTDA. contra sentença proferida em Ação Monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, que declarou
a
revelia da Apelante e constituiu de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 39.025,12, em razão da ausência dos atos constitutivos da pessoa jurídica e da irregularidade de sua representação processual.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a decretação da revelia, em virtude da ausência dos atos constitutivos da pessoa jurídica,
configura excesso de formalismo contrário ao princípio da cooperação processual;

e

(
ii
) estabelecer se a sentença deve ser mantida ou reformada diante da inércia da parte em regularizar sua representação processual.

III. Razões de decidir

3.
A decretação da revelia não configura excesso de formalismo, mas cumpre rigorosamente os
arts
. 75, VIII, e 76, §1º, II, do CPC, que exigem a comprovação da regularidade da representação processual mediante a apresentação dos atos constitutivos da pessoa jurídica.

4.
A ausência dos atos constitutivos inviabiliza a verificação da legitimidade do outorgante da procuração e constitui vício que afeta a capacidade processual da parte, sendo pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo.

5.
O princípio da cooperação processual foi respeitado, uma vez que a Apelante foi devidamente intimada para sanar o vício, nos termos do art. 76 do CPC, mas permaneceu inerte, não cumprindo a determinação judicial.

6.
A sentença recorrida encontra-se em conformidade com a legislação processual aplicável, sendo a presunção de veracidade decorrente da revelia plenamente aplicável, nos termos do art. 345 do CPC, não havendo qualquer exceção que afaste essa presunção.

7.
Os documentos apresentados pela Parte Apelada (contrato, faturas e demonstrativo de débito) constituem prova suficiente do direito alegado, justificando a procedência do pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência dos atos constitutivos da pessoa jurídica, como requisito essencial à regularidade da representação processual, autoriza a decretação de revelia nos termos dos
arts
. 75, VIII, e 76, §1º, II, do CPC, quando não sanado o vício dentro do prazo concedido pelo juízo.

2.
A decretação da revelia em tais circunstâncias não configura excesso de formalismo e está em consonância com o princípio da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 75, VIII, 76, §1º, II, 345 e 85, §11
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.230.102/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma
, j. 21.08.2023,
DJe
24.08.2023;
TJ/RJ, RAC 00356650620228190001, Rel.
Desa
. Renata Machado Cotta, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2023,
DJe
14.06.2023
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto
por
RESTAURANTE DONATELLO LTDA.
contra
r.

sentença
proferida pelo
d.
Juízo da
2ª Vara da Comarca de Campo Verde
/MT

que, nos autos de
Ação
Monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
declarou
a
revelia da Apelante
e
julgou procedente o pedido inicial
para constituir de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 39.025,12
(
vide
ID.
219020664
).

Por
suas razões recursais
de ID.
219020666
,
RESTAURANTE DONATELLO LTDA.
pleiteia, em síntese, a reforma da sentença, alegando
excesso de formalismo na decretação de sua revelia por ausência dos atos constitutivos
, sustentando que tal rigor viola o princípio da cooperação processual.

Requer, ainda, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Em
C
ontrarrazões no ID
.

219020668
,
a Parte Apelada
pugna pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
243631670
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta
Câmara:

I
)
DO PLEITO
DA JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, verifico que a Parte Apelante, após ter sido devidamente intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos
legais à obtenção da gratuidade judiciária (ID.

239190174), optou por efetuar o recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no ID. 243631670.

Com efeito, tendo sido comprovado o regular recolhimento do preparo,
julgo prejudicado o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a
quest
ão
preliminar
e adentrando no mérito recursal,
o Apelante
sustenta que houve

excesso de formalismo na decretação de sua revelia por ausência dos atos constitutivos,
o que
violaria o princípio da cooperação processual, de modo que sentença prolatada sem a análise dos argumentos contidos nos embargos monitórios estaria equivocada.

Contudo,
sem razão o Apelante
.

Isso porque
, a decretação da revelia da
Parte A
pelante decorreu da ausência de regular representação processual, uma vez que,
embora tenha apresentado embargos monitórios por meio de advogado munido de procuração
,
deixou de instruir o processo com seus atos constitutivos
, documento indispensável à verificação da regularidade do instrumento de mandato.

Nesse sentido, o
art. 75, VIII, do
CPC,
estabelece expressamente que:

"Art. 75.
Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores;"

Do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que a regular representação da pessoa jurídica em juízo pressupõe a demonstração de que quem outorgou procuração ao advogado detinha poderes para tanto, o que somente pode ser aferido mediante análise dos atos constitutivos da sociedade.

Não se trata, aqui, de mero formalismo processual, mas sim de requisito essencial à verificaç
ão da capacidade processual da P
arte
, que
constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
.

No caso em apreço,
embora
a outrora Embargante
RESTAURANTE DONATELLO LTDA
.
tenha sido regularmente intimada para sanar o vício de representação

(
Cf
.
ID
.

219020661
),
permaneceu inerte
, conforme certificado nos autos (ID
.

219020663
).

Note-se que a determinação judicial para regularização da representação processual encontra respaldo no art. 76 do CPC, que assim dispõe:

"Art. 76.
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

(...)

II -
o
réu será considerado revel, se a providência lhe couber;"

Percebe-se, portanto, que
a
magistrad
a
singular agiu em estrita observância ao comando legal ao decretar a revelia da
P
arte
Embargante/A
pelante, após ter-lhe oportunizado prazo razoável para sanar o vício de representação.

Nessa ordem de ideias
,
não há que se falar em excesso de formalismo ou violação ao princípio da cooperação processual
,

uma vez que a própria lei processual estabelece expressamente a consequência para o descumprimento da determinação de regularização da capacidade processual ou da representação da parte
.

A propósito deste tema
:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO FULCRADA NA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
NECESSIDADE DE REGULAR IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Os pressupostos processuais de existência, como se depreende da própria classificação, são elementos que devem preexistir em relação ao processo, sendo necessária a presença deles para que a relação processual possa ser instaurada, isto é, são os requisitos necessários para a instauração do processo. Já os pressupostos de validade do processo são os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme a expressão do texto legal (art. 485, IV, do CPC). Isso significa que, uma vez instaurada a relação processual, é necessário que ela esteja revestida de determinados requisitos para atingir seu objetivo, qual seja, o provimento de mérito. No caso dos autos, ajuizada a inicial, a magistrada determinou que a pessoa jurídica embargante regularizasse sua representação processual, juntando aos autos documento de identificação de seu representante legal (fls. 65). No entanto, a determinação não foi cumprida, tendo o apelante juntado apenas cópia do espelho do CNPJ (fls. 76).
Como cediço, as pessoas jurídicas serão representadas em juízo por quem seus respectivos estatutos designarem, ou, na omissão deste, por seus diretores (art.
75, VIII do CPC). Destarte, necessária a regular identificação do representante legal da pessoa jurídica, o que não ocorreu nos autos.
Não tendo sido cumprida a determinação, mostra-se correta a sentença terminativa. Desprovimento do recurso.
”

(TJ/RJ. RAC
00356650620228190001
.
Relator
a
Des
a
.
Renata Machado Cotta, Segunda Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 05/06/2023
, Data
de Publicação: 14/06/2023
; g. n.
)
.

Ainda,
destaco o ilustrativo aresto
da colenda Corte Cidadã:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO OUTORGANTE.

1
.
Apesar de regularmente intimada a regularizar a sua representação processual, a parte agravante deixou de sanar o vício, uma vez que a procuração juntada aos autos representa a outorga de poderes de uma pessoa jurídica, sem a identificação do representante legal da empresa
. Súmula n. 115/STJ.

2. A decisão agravada está respaldada pela jurisprudência desta corte, segundo a qual é necessária a identificação do representante legal de pessoa jurídica no instrumento de procuração, sob pena de deficiência na representação processual. Precedentes.

3.
Embora exista jurisprudência desta corte dispensando a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica quando não houver dúvida fundada sobre a validade da representação em juízo, tal entendimento não se aplica ao caso em tela, em que não há sequer identificação da pessoa que subscreveu a procuração
.

Agravo interno improvido.
”

(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.230.102/RN
. R
elator Min
.
Hu
mberto Martins, Terceira Turma. Jul
gado
em 21/8/2023,
DJe
de 24/8/2023; g. n.).

Ademais, cumpre ressaltar que
,

mesmo após a prolaçã
o da sentença e interposição do presente Recurso de A
pelação
,
a
Parte Recorrente
persiste na omissão quanto à juntada dos atos constitutivos
,

mantendo-se, assim, a irregularidade em sua representação processual
.

Destarte
, não tendo a
Parte Apelante
se desincumbido do ônus de comprovar sua regular representação em juízo, mediante a apresentação dos atos constitutivos da empresa, mostra-se acertada a sentença que decretou sua revelia.

Vale mencionar que, no caso, a presunção de veracidade decorrente da revelia
se
mostra plenamente aplicável, uma vez que não se verifica nenhuma das exceções previstas no art. 345 do CPC.

Além disso, os documentos que instruem a inicial (contrato, faturas e demonstrativo de débito) constituem prova suficiente do direito alegado pela
Parte Autora/Apelada
.

Em suma,
não havendo qualquer nulidade
a ser sanada e
estando a sentença em consonância com a legislação aplicável

à espécie,
sua manutenção é medida que se impõe
.

Por todo o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
R
ecurso de
A
pelação
Cível
de
RESTAURANTE DONATELLO LTDA.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §

11, do CPC
,
majoro a condenação em honorários advocatícios
fixadas na origem para
15
% (
quinze
por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025